Tribunal: STF
Processo: RE 832879
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PROCESSO OBJETIVO – ADVOCACIA PÚBLICA MUNICIPAL – NORMAS DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA – INEXISTÊNCIA – SEGUIMENTO – NEGATIVA. 
    1. O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina julgou parcialmente procedente o pedido formalizado em processo objetivo para assentar a inconstitucionalidade do artigo 4º, cabeça e parágrafos 1º e 2º, da Lei nº 2.028/2000, do município de Balneário Camboriú, ante fundamentos assim resumidos: 
    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 2.028, DE 22.12.2000, DO MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ, QUE REGULAMENTA O EXERCÍCIO DO DIREITO À ASSISTÊNCIA JURÍDICA PELO PREFEITO MUNICIPAL, PELOS VEREADORES E SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, BEM COMO SEUS SUBSTITUTOS LEGAIS, A SER PRESTADA PELA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO, POR ASSESSORES JURÍDICOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL OU POR ADVOGADOS CONTRATADOS, EM PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS QUE TENHAM POR OBJETO ATOS PRATICADOS NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO PÚBLICA. DIREITO QUE NÃO CONSTITUI VANTAGEM PESSOAL DOS AGENTES PÚBLICOS, SENDO PREVISTO O RESSARCIMENTO À FAZENDA PÚBLICA DAS DESPESAS REALIZADAS COM A DEFESA NO CASO DE CONDENAÇÃO DE AGENTE POR DECISÃO IRRECORRÍVEL. PRINCÍPIOS DE IMPESSOALIDADE E DA MORALIDADE QUE NÃO FORAM VIOLADOS. ARTIGO 16, “CAPUT”, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE SE A CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO FOI PREVISTA PARA OS CASOS EM QUE SE AFIGURA INVIABILIZADA A ATUAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO E DA ASSESSORIA JURÍDICA. PREVISÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO QUE É ESTRANHA ÀS HIPÓTESES DISCRIMINADAS NA LEI N. 8.666, DE 21.6.1993, SENDO OFENDIDO O PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PRESENÇA DE VÍCIO MATERIAL. NORMA QUE É DECLARADA INCONSTITUCIONAL NO PONTO. PRECEDENTE DESTA CORTE. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE.
    No extraordinário, o recorrente aponta violados os artigos 37, cabeça, e 132, cabeça, da Constituição Federal. Sustenta a ofensa aos princípios da moralidade, legalidade e impessoalidade. Discorre sobre as funções institucionais da advocacia pública e, conforme alega, não implicam defesa pessoal, em juízo, de agentes políticos, tendo por inexistente o interesse público, pelo que requer seja assentada a inconstitucionalidade integral da Lei municipal nº 2.028/2000. Sucessivamente, postula seja conferida interpretação conforme à Constituição aos artigos 1º e 2º do diploma questionado para limitar a atuação da Procuradoria municipal aos casos em que presente o interesse público, excluindo-se a possibilidade de prestação de assistência jurídica a agentes públicos sujeitos à persecução criminal ou que respondam, na condição de requeridos, a processos reveladores de ações de improbidade administrativa. Por fim, caso assim não se entenda, pede a declaração de inconstitucionalidade do artigo 2º, § 7º, da Lei questionada, a versar tratamento diferenciado ao presidente da câmara municipal e ao prefeito.
    2. As razões do recurso não demonstram a violação ao artigo 132 da Constituição Federal, no qual versa apenas os Procuradores estaduais e distritais, sem fazer menção aos municipais. Mostra-se pertinente o teor do verbete nº 284 da Súmula do Supremo:
    É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. 
     Por fim, a Primeira Turma, no julgamento do recurso extraordinário nº 1.156.016, relator o ministro Luiz Fux, assentou a ausência de previsão na Constituição Federal de normas de reprodução obrigatória alusivas à Advocacia Pública Municipal, afastando-se restrições ao poder de auto-organização dos Municípios. Descabe reconhecer a existência de normas de reprodução obrigatória na Constituição Estadual, considerando sua submissão hierárquica à Constituição Federal. 
    3. Ante o quadro, nego seguimento ao extraordinário. 
    4. Publiquem. 
Brasília, 29 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator